Tribunal: TJES
Processo: 5016148-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016148-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVANA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. BENEFÍCIO SOCIAL. RELATIVIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação de que a conta bancária se destinava exclusivamente ao recebimento de benefício social ou de que os valores possuíam natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados em conta bancária da executada, alegadamente de natureza alimentar e inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis, especialmente diante da ausência de comprovação de exclusividade da origem dos recursos e da possibilidade de relativização da regra legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC protege verbas de natureza alimentar e valores até o limite de 40 salários mínimos, visando assegurar a dignidade do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade, inclusive para créditos não alimentares, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

A condição de hipossuficiência da agravante, evidenciada pela assistência da Defensoria Pública e pela percepção de renda aproximada de um salário mínimo, indica vulnerabilidade econômica relevante.

O montante bloqueado, ainda que composto por valores de diferentes origens, totaliza quantia significativa frente à renda da executada, revelando potencial prejuízo à sua subsistência.

A ausência de prova de exclusividade da origem dos valores não afasta, por si só, a natureza alimentar predominante nem autoriza a constrição integral quando evidenciado risco à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser relativizada, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor. 2. A ausência de comprovação de exclusividade da origem dos valores não autoriza, por si só, a penhora integral quando evidenciada a vulnerabilidade econômica do executado. 3. Valores bloqueados em montante relevante frente à renda do devedor devem ser liberados quando a constrição comprometer sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2414843/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5016148-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SILVANA SILVA DOS SANTOS

AGRAVAD
OS
:
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA E SIGILIANO ADMINISTRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EIRELI

JU
I
Z
: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto
por
SILVANA SILVA DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES no bojo do Cumprimento de Sentença nº 0006550-46.2015.8.08.047,
cujo
decisum
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da quantia total de R$ 3.106,78 (três mil, cento e seis reais e setenta e oito centavos), bloqueada em suas contas bancárias.

Argumenta a recorrente, para tanto, que os valores possuem natureza alimentar, porquanto é beneficiária do programa "Bolsa Família", e que o montante constrito é inferior ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, atraindo a proteção legal conferida pelo art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda que, diante da iminência de transferência dos valores aos credores, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito por este Egrégio Colegiado.

Decisão
na qual fora deferid
o
o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, obstando, por conseguinte, a transferência ou o levantamento da quantia
constrita no feito de origem
até
ulterior determinação
.

C
ontrarrazões apresentadas.

A controvérsia reside na penhorabilidade de valores encontrados em contas bancárias da executada, que alega estarem protegidos pela impenhorabilidade.

O juízo de origem afastou a tese por ausência de prova de que a conta se destinava exclusivamente ao recebimento de benefício social ou de que o saldo era originário de tal verba.

Com efeito, a regra geral da impenhorabilidade de salários, proventos e outras verbas de natureza alimentar, bem como de valores até o limite de 40 salários mínimos, prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, tem sido objeto de detida análise pela jurisprudência pátria.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação evolutiva da matéria, tem admitido a relativização de tal impenhorabilidade para a satisfação de créditos não alimentares, em homenagem ao princípio da efetividade da execução. Contudo, essa mesma jurisprudência estabelece um critério fundamental e intransponível: a medida constritiva não pode, em hipótese alguma, comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido, a Corte
Cidadã
fi
rmou
o entendimento de que "admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (STJ - AgInt no AREsp: 2414843 SP 2023/0245242-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

No caso em análise, a Agravante é assistida pela Defensoria Pública, o que, por si só, já constitui forte indício de sua hipossuficiência econômica. Ademais, comprovou ser beneficiária
de renda mensal aproximada a um salário mínimo
.

Os múltiplos bloqueios realizados via SISBAJUD, por sua vez, embora individualmente de pequeno valor, somaram a quantia de R$ 3.106,78.

Assim, a despeito da louvável busca pela satisfação do crédito, a manutenção da constrição sobre a totalidade dos valores encontrados,
a denotar considerável
impacto
à
subsistência da parte, parece, em um primeiro momento, atentar contra a dignidade da pessoa humana. O fato de os extratos demonstrarem a existência de outros créditos, como depósitos via PIX, não descaracteriza, de plano, a natureza essencialmente alimentar das verbas e a vulnerabilidade da executada.

Assim, em que pese a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade, não se
revela
, do que foi apresentado até o momento, a
convicção
de que a manutenção da constrição não comprometerá a subsistência digna da Agravante.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o levantamento dos valores constritos
no feito de n.
0006550-46.2015.8.08.0047
em favor da parte agravante
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.